Tribunal: STJ
Processo: 0809216-43.2018.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950840 - AL(2021/0232451-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: R.V.S. COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679
FRANCISCO WILDO DA SILVA DANTAS - AL005899
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) -
DF015182
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, § 1o, DO
;
. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015 SÚMULA N. 182/STJ
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o Recurso Especial
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d56457d0-05d1-48b9-8455-2ecac8a92380

Documento eletrônico VDA56338676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d56457d0-05d1-48b9-8455-2ecac8a92380

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950840 - AL(2021/0232451-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: R.V.S. COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679
FRANCISCO WILDO DA SILVA DANTAS - AL005899
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) -
DF015182
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o Recurso Especial
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por R.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
V.S. COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA contra a decisão que conheceu
parcialmente do seu recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 284/STF
e n.
e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
211/STJ,
A parte agravante argumenta, em síntese (fl. 620):

i) A Primeira Seção deste STJ tem entendimento pacificado de que
afastados os motivos que deram ensejo à suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, o prazo prescricional para proceder à cobrança
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

volta a correr automaticamente, sendo desnecessário aguardar o
trânsito em julgado (EAR Esp
Primeira Seção, Rel. Min. OG
407940/RS,
FERNANDES, data de julgamento
D Je
;
10/05/2017,
29/05/2017)
ii) Em sede de recurso repetitivo, este STJ também uniformizou o
entendimento pela taxatividade das causas suspensivas previstas no
do CTN (
Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ
art. 151
REsp 1.156.668/DF,
FUX, D Je
;
10/12/2010)
iii) A jurisprudência deste STJ tem firme posição de que o recebimento
da apelação no seu duplo efeito não tem o condão de restabelecer os
efeitos do provimento de natureza liminar cassado pela sentença (R
Esp 1527264 / RS, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, julgado em
D Je
;
17/05/2016,
01/06/2016)
iv) O acórdão regional ofende a coisa julgada (arts. 502
508 do
c/c
CPC), na medida em que desafia a decisão transitada em julgado, nos
autos do Agravo de Instrumento no 0005377-63.2011.4.05.9999 (AGTR
) que, no caso concreto, fixou o entendimento de que a
121350/AL
interposição da apelação recebida no duplo efeito não restabelece os
efeitos da decisão liminar cassada pela sentença;
v) E, por fim, o aresto viola o
do CPC quando nega a
art. 1.022
enfrentar a coisa julgada formada no Agravo de Instrumento no 0005377-
63.2011.4.05.9999 que pôs fim à discussão sobre a cassação da
liminar.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Ausente impugnação da parte agravada (fl. 640).
É o relatório.
VOTO
O Agravo Interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois ausentes argumentos hábeis a alterar os fundamentos da decisão ora
agravada.
Com vistas a melhor elucidar o caso, transcrevo trecho da decisão agravada:

Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão, proferido em
sede de execução fiscal, que deu provimento ao apelo da Fazenda
Nacional, afastando a prescrição do crédito tributário.
O acórdão recorrido afastou a prescrição sob o fundamento de que
havia sido ajuizada ação anulatória, conexa à execução fiscal, na qual
foi proferida decisão liminar que impedia a cobrança do crédito,
suspendendo a contagem do prazo prescricional.
A recorrente alega que, após a revogação da liminar que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário, proferida na sentença da ação
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

anulatória, o prazo prescricional deveria ter voltado a fluir, e que
a execução fiscal foi ajuizada após o decurso de cinco anos desde a
sentença.
Além disso, a recorrente aponta omissões e obscuridades no acórdão
recorrido.
Dos arts. 151 e 174 do CTN e art. 183 do CPC
A Primeira Seção do STJ firmou compreensão segundo a qual,
impugnado judicialmente o crédito tributário, mas sem realização de
depósito em dinheiro do seu montante integral, o prazo prescricional
para a Fazenda Pública cobrar o crédito impugnado conta-se da
publicação do acórdão de Apelação que revogar a medida liminar ou a
antecipação dos efeitos da tutela, salvo se for atribuído efeito
suspensivo aos recursos especial ou extraordinário interpostos contra
esse acórdão, sendo desnecessário, assim, aguardar o trânsito em
julgado, quando não concorrer outra causa de suspensão, prevista no
do CTN. Precedentes: STJ,
Rel. Ministro
art. 151
EREsp 449.679/RS,
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011;
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
EAREsp 407.940/RS,
SEÇÃO, DJe de 29/05/2017.
No caso concreto, é incontroverso que houve decurso do lapso de 5
(cinco) anos entre a sentença que revogou a liminar que suspendia a
exigibilidade do crédito e a propositura da execução fiscal. Porém, o
acórdão entendeu que o prazo não teria tornado a contar em razão da
interposição de apelação pela parte recorrente, na ação anulatória, pois
cuidava-se de recurso com efeito suspensivo.
De fato, não se pode confundir o efeito suspensivo da apelação com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Entretanto, não merece reparo o entendimento Tribunal local, pois a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
existência de recurso com efeito suspensivo, como é o caso da
apelação, inviabilizaria a fluência do prazo prescricional.
Nesse sentido, a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
POR
FIANÇA
BANCÁRIA.
DEFERIMETNO
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS ACERCA DOS
TERMOS INICIAL E FINAL PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RETORNO DOS
AUTOS À CORTE DE ORIGEM, CONSIDERANDO TRATAR-
SE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE EXIGE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
[...] 11. A Primeira Seção do STJ possui orientação de que,
impugnado judicialmente o crédito tributário, mas sem realização
de depósito em dinheiro do seu montante integral, o prazo
prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito
impugnado conta-se da publicação do acórdão do Tribunal que
revogar a medida liminar ou a antecipação dos efeitos da tutela,
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

salvo se for atribuído efeito suspensivo aos Recursos Especial
ou Extraordinário interpostos contra esse acórdão, sendo
desnecessário, assim, aguardar o trânsito em julgado, quando
não concorrer outra causa de suspensão, prevista no
do
art. 151
CTN.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. Assusete
REsp 1.468.493/RS,
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe

e

19/12/2019
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira
EREsp 449.679/RS,
Seção, DJe de 01/02/2011.
[...] (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.821.248/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo
6/8/2024,
26/8/2024,
nosso).
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
RETOMADA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A divergência traçada nestes autos envolve a identificação do
início da prescrição tributária para o Fisco após a revogação de
liminar que anteriormente suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário, mesmo havendo a parte sucumbente interposto
recurso especial e extraordinário desprovidos de eficácia
suspensiva.
2. Para o acórdão embargado, "constituído o crédito tributário,
mas suspensa a exigibilidade da exação por decisão liminar,
não há falar em curso do prazo de prescrição, uma vez que o
efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de
qualquer medida de cobrança por parte da Fazenda, de sorte
que somente com o trânsito em julgado da decisão contrária ao
contribuinte é que se retoma o curso do lapso prescricional". Os
acórdãos paradigmáticos, por sua vez, firmaram compreensão
de que, "revogada a liminar pela Corte de apelação e
considerando o efeito meramente devolutivo dos recursos
especial e extraordinário, nada impede que a Fazenda promova,
desde a revogação da liminar, as medidas necessárias
tendentes à cobrança dos créditos tributários cuja exigibilidade
não mais se encontra suspensa, se não verificada outra causa
de suspensão prevista no
do CTN" (AgRg no
art. 151
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.375.895/RN,
Segunda Turma, DJe
.
20/8/2013)
3. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida
adotando-se o entendimento firmado nos acórdãos paradigmas,
tendo em vista que, afastados os motivos que deram ensejo à
suspensão da exigibilidade - no caso, o provimento de natureza
liminar, que posteriormente foi revogado em julgamento pelo
Tribunal de origem - e inexistente qualquer outra medida entre
aquelas constantes do
do CTN ou a interposição de
art. 151
recurso extraordinário ou especial com efeito suspensivo, o
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

prazo prescricional do Fisco para proceder à cobrança começa a
correr novamente, sendo desnecessário aguardar o trânsito em
julgado.
[...] 5. Na hipótese dos autos, considerando que a liminar que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário foi revogada
definitivamente em
e que os recursos especiais e
26/11/1998
extraordinários
interpostos
pela
ora
recorrente
foram
desprovidos de eficácia suspensiva, o reconhecimento do
transcurso do prazo prescricional a que se refere o art. 174,
caput, do CTN, é medida que se impõe, já que a execução fiscal
foi ajuizada somente em
ou seja, após o transcurso
4/11/2009,
do prazo de 5 anos.
6. Embargos de divergência providos para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao agravo regimental de Pavioli S.
A. a fim de declarar a ocorrência da prescrição. Diante da
simplicidade da causa (em que a excipiente limitou-se a arguir a
prescrição como matéria de defesa), condena-se o embargado
nas custas processuais, bem como em honorários advocatícios
que arbitro em 1% sobre o valor da causa, devidamente
corrigido, com suporte no
§ 3o, V, do novo CPC.
art. 85,
(
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 407.940/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
10/5/2017,
29/5/2017.

Dos arts. 502, 508 e 1.012, todos do CPC
Com relação às supostas violações aos arts. 502, 508 e 1.012, todos do
CPC, o acórdão recorrido não decidiu acerca dos referidos dispositivos
legais, indicados como violados, tampouco abordou as teses recursais
referidas pela parte, apesar da oposição de embargos de declaração.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível.
Falta, no caso, prequestionamento, condição de acesso às instâncias
excepcionais, de modo a incidir, neste caso, a
que
Súmula n. 211/STJ,
assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
Ademais, os argumentos invocados pelo agravante não demonstram
como o acórdão recorrido violou os dispositivos mencionados, o que
importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Deste modo, incide o óbice da
uma vez que a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada,
como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
indicados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido
enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
De certo que a apresentação de razões recursais claras, organizadas e
compreensíveis constitui ônus processual do recorrente, essencial à
validade do ato recursal. No presente caso a parte recorrente não
cumpriu adequadamente esse ônus ao formular suas razões recursais.

Do art. 1.022, I e II, do CPC
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

O presente recurso especial alega que teria ocorrido violação ao
do CPC, porquanto haveria "omissão em torno do
art. 1.022
fundamento legal que legitimou o julgado a concluir pela não fluência do
prazo prescricional, tendo em vista que o acórdão não se encontra
fundamentado nas hipóteses de interrupção da prescrição previstas no
do CTN, tampouco em uma das causas de suspensão da
art. 174
exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)".
A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração
são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Ao passo
que a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum
fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
O acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, tendo assinalado seu
entendimento sobre a inocorrência da prescrição em razão da
existência de apelação com efeito suspensivo, o que colocava em
dúvida a certeza do crédito tributário, de modo a inviabilizar a pronta
execução fiscal, consequentemente, afastando a fluência do prazo
prescricional.
Não se verifica ofensa ao
do
porquanto o acórdão do
art. 1.022
CPC/15,
Tribunal a quo enfrentou as teses relevantes levadas a julgamento, não
se caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, como no caso destes autos. Nesse
sentido, confira-se as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.
INCIDÊNCIA DE ICMS. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS PRODUZIDOS FORA DO LOCAL DA OBRA.
INCIDÊNCIA DA
DA DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...] III - Ademais, consoante a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a ausência de fundamentação não deve ser
confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses
da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
CPC/2015
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
fundamentado, como ocorre na hipótese. No mesmo sentido:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 1.315.147/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
30/9/2019,
4/10/2019;
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.728.080/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
14/11/2018.
[...] VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.678.469/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de
grifo nosso).
23/12/2024,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO -
RMB. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE,
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA REGULARIDADE DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida à sua apreciação, tendo apreciado os temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão
recorrido, de modo que deve ser rejeitada a alegada violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC.
2. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido: EDcl no
relator Ministro
REsp 1.816.457/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
[...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.975.020/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
10/9/2024,
17/9/2024,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. SUPOSTA OMISSÃO A
RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE MANTER A EFICÁCIA DA
PENHORA PARA SALVAGUARDA DE CRÉDITO SUB-
ROGADO. CRÉDITO ORIGINÁRIO AINDA NÃO SATISFEITO.
JUSTIFICATIVA
SUFICIENTE.
OMISSÃO
DESCARACTERIZADA [...]
1. A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia
deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão
alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada,
afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022
do
[...] (AgInt no
relatora
CPC/15
AREsp n. 2.265.640/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
23/10/2023,
26/10/2023,

Isso posto, com fundamento no
III e IV, do CPC, bem como na
art. 932,
e
§ 4o, I e II, do RISTJ, conheço em parte
Súmula n. 568/STJ
art. 255,
do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento (fls. 605-
611).

Da análise da decisão agravada verifica-se que o agravante não se
debruçou para impugnar especificamente os seus fundamentos.
Nas razões do agravo interno, a parte deixou de atacar, de forma dialética,
os fundamentos mencionados.
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

A parte agravante, ao interpor seu recurso, não buscou desconstituir, de
maneira específica e adequada, os entraves que se opõem à sua pretensão.
É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente, ao
desafiar a decisão judicial, deve enfrentar e refutar, de forma cabal, todos os
fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua manutenção.
Nesse contexto, conforme estabelecido pelos artigos 932, inciso III, do
Código de Processo Civil de 2015 e 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, e em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao
agravante demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na
decisão agravada.
A decisão agravada consignou que houve a paralisação do prazo
prescricional diante de recurso com efeito suspensivo, conforme orientação da Primeira
Seção, embora o efeito suspensivo da apelação não se confunda com causa do
do CTN, a existência de recurso com efeito suspensivo inviabiliza a fluência
art. 151
do prazo prescricional, com apoio em precedentes da Primeira Seção (

e
em
julgamento
recente
(
EREsp
449.679/RS;
EAREsp
407.940/RS)
(fls. 606-607). Entretanto, o agravo não impugnou os referidos
REsp 1.821.248/SP)
fundamentos.
O agravo sustenta que apelação com duplo efeito não "ressuscita" a liminar
cassada, mas não enfrenta o núcleo da orientação sobre a contagem e suspensão da
prescrição em razão de recurso com efeito suspensivo. Não foram trazidos
precedentes específicos que infirmem a tese adotada.
A decisão agravada considerou inadmissível o conhecimento recursal
quanto às alegadas violações aos arts. 502, 508 e 1.012 do CPC por falta de
prequestionamento (
e por deficiência da fundamentação (
Súmula 211/STJ)
, ante a ausência de demonstração clara e individualizada da ofensa
Súmula 284/STF)
(fls. 608-609).
O agravo, por sua vez, embora invoque “prequestionamento implícito”, não
demonstra que o acórdão de origem tenha efetivamente apreciado, ainda que
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

implicitamente, as teses lastreadas, nem demonstrou que particularizou de modo claro,
direto e específico a violação de cada artigo (502, 508 e 1.012). Assim, não supera a
ratio das Súmulas
e
aplicada na decisão monocrática.
211/STJ
284/STF
A decisão agravada reputou inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade, destacando que o acórdão enfrentou as questões relevantes e
fundamentou a conclusão sobre a não fluência da prescrição, à luz da apelação com
efeito suspensivo.
Contudo, o agravo reitera a tese de omissão, porém não enfrenta os
parâmetros jurisprudenciais citados na decisão sobre a distinção entre decisão
contrária ao interesse da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem demonstra
ponto específico, relevante e não apreciado que pudesse alterar o resultado, para além
da discordância quanto à eficácia suspensiva da apelação.
Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
No caso em tela, observa-se a ausência de combate à fundamentação
utilizada pela decisão monocrática, impondo-se a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Com igual entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
[...] AGRAVO NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
CONHECIDO.
[...] 6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas
fixadas no acórdão de origem com base nos elementos de prova
produzidos nos autos pelas partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso
especial não atende aos pressupostos de admissibilidade do
agravo interno, cujas razões devem rebater de, forma clara e
objetiva, os fundamentos da decisão agravada.
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.982.596/MA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo
10/9/2024,
23/9/2024,
nosso).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1032
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
, incide a Súmula n.
decisão que não conheceu do recurso especial
182 do STJ.
2. Inviável a aplicação do
do Código de Processo Civil, pois,
art. 1.032
embora o acórdão de origem esteja assentado em fundamento
constitucional, nas razões de recurso especial, a Recorrente delimitou,
se forma expressa, que sua irresignação se referia a eventual violação
da legislação infraconstitucional. Além disso, tendo havido a
interposição de recurso extraordinário, dirigido ao Pretório Excelso, é
desnecessária a aplicação do dispositivo em comento.
3.
Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.375.261/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
9/9/2024,
11/9/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INTERNO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DA
PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo
de que trata o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 932,
aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis.
Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a
própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta
exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso,
incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação
das razões recusais.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão
recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a
análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp n. 2.072.210/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
17/6/2024,
20/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
DA
ART. 11
LEI 9.985/2000.
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA.
PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO, INCLUSIVE COM
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

DESFORÇO
IMEDIATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão monocrática não merece reforma. Incidência das Súmulas

e
7/STJ, 182/STJ
280/STF. No presente Recurso, o agravante deixa
de observar a determinação do
§ 1o, do
pois
art. 1.021,
CPC/2015,
. Nada tratou sobre
não refutou os fundamentos da decisão recorrida
a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...] 3. Agravo Interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 2.195.590/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
27/5/2024,
5/6/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
Documento eletrônico VDA55284055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: ec29e93d-b635-4870-8f49-5542b3f31f88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.950.840 / AL
Número Registro: 2021/0232451-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003747320118020042 08092164320184050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R.V.S. COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679
FRANCISCO WILDO DA SILVA DANTAS - AL005899
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) - DF015182
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R.V.S. COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679
FRANCISCO WILDO DA SILVA DANTAS - AL005899
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) - DF015182
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
Documento eletrônico VDA56313802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 2ba970cd-9f03-4bc0-9d2d-cff3ca793835

DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 2ba970cd-9f03-4bc0-9d2d-cff3ca793835